Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-21.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001719-21.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO SILVA LIMA (VÍTIMA), ANIZIO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), ANIZIO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (ASSISTENTE), LAUDELINO DO LIVRAMENTO RODRIGUES - CPF: 905.373.351-53 (ASSISTENTE), ELIAS RODRIGUES DE PAULA - CPF: 362.427.641-72 (ASSISTENTE), LUCAS SILVA LIMA (ASSISTENTE), CINTIA APARECIDA DA ROSA SILVA (ASSISTENTE), BRUNO DA ROSA SILVA (ASSISTENTE), HUGO DAVI ARRUDA E LIMA (ASSISTENTE), K. C. M. D. C. (ASSISTENTE), AVÓ DE KARINE (ASSISTENTE), NATALIA SILVA LIMA (ASSISTENTE), TIAGO SILVA LIMA - CPF: 061.450.631-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - VEREDITO CONDENATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -

DEPRECIAÇÕES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -JULGADOS DO STJ E TJMT -

ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - CONDUTA SOCIAL - REGISTROS CRIMINAIS - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA - PENA -BASE REDIMENSIONADA - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A
“premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A conduta social não se confunde com os registros criminais,
“porquanto goza de contornos próprios - refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes do réu”
(TJMT, AP NU 0046793-58.2018.8.11.0042), de modo que deve ser afastada.

A
“prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (STJ, REsp nº 1582632/SP).

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º). (STJ, HC 396.110/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001719-21.2020.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001719-21.2020.8.11.0006; Código 261535), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II, do CP - (ID 122073527).

O apelante sustenta que as circunstâncias judiciais da culpabilidade,
conduta social, circunstâncias e consequências do crime
seriam favoráveis.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 122073540).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 122073545).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 115306469).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
, no dia 02 de março de 2020, por volta das 21h4Omin, na Rua Bélgica, Bairro Vila Real, Município de Cáceres/MT, o denunciado Geovane de Arruda Antenor, vulgo ‘Vaninho’ e ‘Neguinho’, imbuído de motivação fútil, matou Tiago Silva Lima.[...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Geovane de Arruda Antenor, vulgo ‘Vaninho’ e ‘Neguinho’, como incurso no art. 121, §2°, inc. II, do Código Penal [...]
.
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 122071068)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem CONDENAR o acusado GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, [...], nos termos do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, cuja pena passo a dosar: [...]

1.culpabilidade. O crime foi cometido mediante premeditação. A premeditação caracteriza maior reprovabilidade da conduta empregada na execução do crime, merece maior reprimenda estatal porque comprovado nos autos que o sentenciado saiu de sua casa munido de uma arma branca, tipo faca, com a intenção de dar cabo à vida da vítima e, assim o fez.

2. antecedentes. O réu é reincidente, pois possui uma condenação pela prática do delito descrito no artigo 16, ‘caput’, da Lei n°. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com trânsito em julgado na data de 15/07/2019, portanto, anterior ao crime aqui sentenciado. Referida condenação gerou o PEP n°. 2000920-64.2019.811.0042, em trâmite nesta Comarca de Cáceres/MT.

3. a conduta social não pode ser avaliada como dentro dos parâmetros da normalidade exigido do homem médio brasileiro. Explico. Restou demonstrado durante a instrução que réu e vítima praticaram alhures crime contra patrimônio em concurso de agentes (juntos) - depoimento de Lucas Silva Lima, que associado a análise perfunctória de seus antecedentes, faz concluir que sua conduta social, de fato, é reprovável, pois dado a pratica delituosa. O réu ostenta em seu desfavor os seguintes processos: [...]

6. as circunstâncias do crime de homicídio qualificado praticado em plena via pública, em área residencial, movimentada por moradores que inclusive presenciaram o crime e o modus operandi eleito pelo sentenciado, revela a gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal em tela, na medida em que viola outros bens jurídicos tutelados (segurança). Nesse sentido, forte é a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]

7. consequências do crime. Essas excedem ao tipo penal porquanto, para além de provocar a morte da vítima, com apenas 22 anos de idade, deixou três crianças menores de sete anos órfãs. [...]

Considerando as circunstancias do artigo 59, do Código Penal Brasileiro desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil acima do mínimo legal, ou seja, 16 (dezesseis) anos de reclusão.

No segundo estágio do sistema trifásico, verifico a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, incisos I, do CP e a atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação entres as circunstâncias agravante e atenuante.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ante a inexistência de qualquer outra causa modificativa da pena. [...]

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, como consequência à pena FIXADA, ex vi artigo 33, § 2°, ‘a’, do Código Penal, sendo inaplicável regime menos rigoroso ou substituição da pena, por cuidar-se de crime hediondo e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, (culpabilidade, conduta social, circunstancias e consequências) não recomendarem [
...].”
(Helícia Viti Lourenço, juíza de Direito - ID 122073527 - fls. 545/552)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade,
conduta social, circunstâncias e consequências do crime
.

A depreciação da culpabilidade está motivada no planejamento do crime, visto que o apelante
“saiu de sua casa munido de uma arma branca, tipo faca, com a intenção de dar cabo à vida da vítima”
, que havia beijado sua esposa [Karine Cristina Martins Campos].

A
“premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Noutro giro, a conduta social não se confunde com os registros criminais,
“porquanto goza de contornos próprios - refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes do réu”
(TJMT, AP N.U 0046793-58.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2021), de modo que deve ser afastada.

Em sua vez, a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime encontra-se motivada no fato de que o assassinato ocorreu
“em

via pública, em área residencial, movimentada por moradores que inclusive presenciaram o crime e o modus operandi eleito pelo sentenciado”
.

Com efeito,
“a prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (STJ, REsp nº 1582632/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.5.2017).

Por outro lado, a Juíza-Presidente fundamentou a negativação das consequências do crime em elementos concretos, sopesado o fato de que a vítima, de 22 (vinte e dois) anos de idade, era pai de 3 (três) filhos com idades inferiores a 7 (sete) anos, que foram tolhidos da convivência paterna.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016).

O aumento da pena em 4 (quatro) anos de reclusão para 4 (quatro) vetores negativos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Logo, afastada a avalição desfavoravel da conduta social, redimensiona-se a pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a Juíza-Presidente reconheceu a agravante reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato 2.3.2020], registrava condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado no dia 15.7.2019 (ação penal NU 0009871-86.2016.8.11.0042/Comarca Cuiabá; SEEU 2000920-64.2019.8.11.0042) – e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), compensando-as integralmente por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC 718.078/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 8.4.2022).

Por conseguinte, a pena-base - 15 (quinze) anos de reclusão - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual impõe-se fixar a reprimenda definitiva do apelante 15 (quinze) anos de reclusão.

Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Quanto ao regime, considerando o novo montante da pena - 9 anos e 8 meses de reclusão -, deve ser mantido o inicial fechado, ainda mais porque presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP.”
(HC 396.110/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.8.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a apena do apelante a 1
5 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022